Tribunal: STF
Processo: RHC 50118
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-25
Data de publicação: 1972-09-25

Ementa:
CITAÇÃO. CARTA PRECATORIA. MORANDO O RÉU FORA DA JURISDIÇÃO DO JUIZ
PROCESSANTE, E CONSTANDO DOS AUTOS SEU ENDERECO CERTO, A CITAÇÃO SE
DEVE FAZER POR PRECATORIA. E NULO, NA ESPÉCIE, O PROCESSO, DESDE A
CITAÇÃO POR EDITAL, QUE NÃO TINHA CABIMENTO.